Tribunal: STF
Processo: HC 80470
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - REAFIRMAÇÃO, PELO TRIBUNAL “AD QUEM”, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RÉU - NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR - EVENTUAL SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO IMPUTÁVEL, AGORA, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.